Tribunal: STF
Processo: ARE 1383243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC



    1) ADMISSIBILIDADE. JUÍZO POSITIVO. PENSÃO GRACIOSA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 157, V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O QUE FOI ADIMPLIDO (LEIS ESTADUAIS N. 6.185/1982 E N. 7.702/1989) E O VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE A POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO ABONO MENSAL INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N. 12.667/2003. MATÉRIA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE PREVENÇÃO DE DIVERGÊNCIA.



    2) FIXAÇÃO DA TESE: ‘O montante percebido a título de abono não integra a base de cálculo dos valores efetivamente recebidos a título de pensão graciosa, restando obstado, portanto, o seu abatimento no cálculo das diferenças entre o benefício pago e o salário mínimo vigente à época.’



    3) CASO CONCRETO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PENSÃO GRACIOSA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O QUE FOI ADIMPLIDO E O SALÁRIO MINIMO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABONO MENSAL. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO A SER ACRESCIDO SOBRE O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL À DECISÃO DO STF QUE MODULOU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI N. 4.425/DF. SENTENÇA E ACÓRDÃOS EXEQUENDOS ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. TESES FIXADAS NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTE ÂMBITO. VERBA HONORÁRIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ARTIGO 85, § 14, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS COM LASTRO NO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 203, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não desenvolveu fundamentação a respeito do alegado cabimento do recurso extraordinário com base na alínea “c” do permissivo constitucional, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.183.212-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 896.468-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019, grifos nossos)



    Demais disso, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local, providência que esbarra no óbices da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO GRACIOSA. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. LEIS 6.185/1982 E 7.702/1989 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.201.640-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/6/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO GRACIOSA PARA DEFICIENTES FÍSICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, afasta o cabimento do recurso extraordinário por versar questão restrita ao âmbito da legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 656.831-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PENSÃO GRACIOSA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A matéria trazida nas razões do recurso extraordinário não foi objeto de debate e análise prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com objetivo de suscitar o pronunciamento do Juízo a quo sobre o tema. Inviável o recurso, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF. II - O Tribunal de origem dirimiu a matéria atinente à majoração do valor recebido a título de pensão graciosa com base em normas infraconstitucionais locais aplicáveis à espécie (Constituição do Estado de Santa Catarina, Leis Estaduais 6.185/82 e 7.702/89 e Lei Complementar Estadual 322/06), o que inviabiliza o extraordinário. III - O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. IV - Agravo regimental improvido.” (ARE 727.575-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/6/2013)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concessão de pensão graciosa a portador de deficiência em valor não inferior ao salário-mínimo. Lei estadual n. 7.702/89 e Constituição do Estado de Santa Catarina. 3. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 704.919-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/10/2012)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente